Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCEDIDO. VIAGEM DE MÃE COM FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DIFERENÇA ENTRE OS NOMES DA GENITORA NO RG E CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA FILHA. RETORNO AO NOME DE SOLTEIRA DA MÃE APÓS DIVÓRCIO. AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 4.094,73 (quatro mil e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), bem como a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, a princípio, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, argumenta que estão ausentes, no caso, os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar e que houve culpa exclusiva dos recorridos na negativa de acesso ao voo. Por fim, impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que o caso em questão atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
5. O art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito dos consumidores a inversão do ônus da prova, no processo civil, a critério do julgador, quando houver verossimilhança nas alegações dos mesmos. No presente caso, conforme demonstrado através da documentação anexada aos autos, sobretudo a certidão do 1o casamento da 1a requerente (ID 15434622), as alegações dos requerentes são verossímeis.
6. Diante de toda a documentação apresentada pelos requerentes, quais sejam: certidão de nascimento da filha da 1a autora (ID 15434621); certidão de casamento do 1o casamento da 1a autora, com a respectiva averbação de divórcio (ID 15434622) e certidão de casamento da 1a requerente com o 2o requerente (ID 15434623), e considerando que as informações relativas às alterações do nome da 1a autora estão devidamente previstas e detalhadas nos documentos mencionados, a negativa de check-in da recorrente fugiu do razoável e configurou falha na prestação dos serviços.
7. Cabe frisar que uma análise atenta dos documentos apresentados pelos autores, atitude esperada das companhias aéreas, sobretudo em relação a passageiros menores de idade, já seria bastante para aferir que a requerente é, de fato, a genitora da menor que seria passageira da empresa recorrente. Ademais, conforme as orientações da ANAC, previstas no sítio da agência (https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque#doze-bra-domes), os documentos necessários para embarque de crianças com até 12 anos de idade incompletos, caso da filha da 1a requerente, são a certidão de nascimento e algum documento que comprove a filiação ou vínculo com responsável. No caso em apreço, considerando os documentos anexados aos autos pelos autores e aqui já explicitados, é de se ver que os requerentes dispunham de toda documentação necessária para o check-in e respectivo embarque.
8. Por todo o exposto, confirma-se que houve falha na prestação dos serviços pela requerida, de modo que cabe à mesma indenizar os danos suportados pelos autores. Os requerentes comprovaram que tiveram gasto no valor de R$ 4.094,73 (ID 15434624) com a aquisição de novas passagens aéreas, de sorte que o valor deve ser ressarcido pela requerida.
9. Em relação aos danos morais, a negativa de check-in e embarque dos requerentes com seus respectivos filhos, a despeito de toda documentação apresentada, caracteriza situação que escapa ao razoável e não configura mero inadimplemento contratual. Os requerentes se dirigiram ao aeroporto regularmente e foram impedidos de embarcar em razão de incongruência de nomes em documentos que poderia ser sanada por meio de mera observação e análise mais atenta. Desse modo, considerando a quebra de expectativa em relação a viagem e os transtornos com a necessidade de aquisição de novos bilhetes, conclui-se pela ocorrência de danos morais.
10. Em relação ao valor da indenização por danos morais, observando o valor gasto com os novos bilhetes aéreos, a capacidade financeira da requerida e os transtornos suportados pelos autores no dia do embarque, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor fixado na sentença, atende às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.